Tribunal: TCU
Processo: 010.713/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, a numeração do Acórdão 1424/2019-TCU-Primeira Câmara , onde se lê: " 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.3.1, 9.3.3.2 e 9.3.4 ", leia-se: " 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.3.1, 9.2.3.2 e 9.2.4 ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.713/2017-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Maria Rodrigues (XXX.642.226-XX); Expedito dos Reis Campos (XXX.870.306-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Wagner Ramiro de Sales (122.209/OAB-MG) e outros, representando Expedito dos Reis Campos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.